Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-70.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, no tocante à cobrança da dívida, em razão da perda do objeto, e julgou improcedentes o pedido inicial remanescente e o contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade civil do réu; (ii) direito do autor à indenização por danos morais; e (ii) valoração das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais comprovam a sua situação de hipossuficiência (ID 82272410), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. O autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar as agressões verbais e/ou físicas imputadas ao réu, nos termos do art. 373, I, do CPC. Os elementos probatórios evidenciam a existência de animosidade recíproca entre as partes, revelando que o recorrido reagiu ao fato de o recorrente ter invadido a sua residência para a cobrança de dívida.
6. O boletim de ocorrência encerra declaração unilateral da parte e, por si só, não comprova a conduta ilícita e a autoria dos fatos relatados à autoridade policial, importando destacar que o autor/recorrente não produziu provas complementares.
7. Outrossim, os fatos ocorreram em 11/08/2025 e o suposto agravamento do estado de saúde do autor/recorrente foi representado pela prescrição médica emitida em 1/08/2025 (ID 82272366, pág. 5), afastando possível nexo de causalidade entre os danos extrapatrimoniais reclamados e a conduta atribuída ao réu/recorrido.
8. Nesse contexto, configura-se que o autor/recorrente não comprovou violação de seus atributos pessoais, e tampouco a responsabilidade do réu/recorrido pela reparação dos danos. Com efeito, não é possível concluir que a reação do réu/recorrido foi desproporcional e extrapolou o direito de defesa, visto que não há prova das agressões verbais e/ou físicas atribuídas ao réu/recorrido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
12. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Observados os critérios legais estabelecidos, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 373, I. CC, arts. 186 e 927.